Tribunal: CARF
Processo: 16561.720199/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720199/2013-01
ACÓRDÃO
9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ÁGIO INTERNO - NÃO DEDUTIBILIDADE
Não é dedutível a amortização de ágio interno, isto é, formado por meio de
transações entre entidades submetidas a controle comum e as regras de
preços de transferência não o validam. Afinal, se o chamado ágio interno
não é admitido quando realizado por meio de operações realizadas
exclusivamente dentro das nossas fronteiras, não faz sentido que possa ser
considerado para fins de mitigação da tributação da renda no caso de
transações internacionais com base em normas erigidas justamente com o
propósito oposto, isto é, o de combater a erosão das bases de cálculo
nacionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca,
que votaram por dar provimento. Votou pelas conclusões do voto vencido a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Julgamento realizado após a vigência
da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Fl. 3653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
2
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir Jose Dalle
Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 3.319/3.363) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1302-006.061 (fls. 3.231/3.252), o qual julgou improcedente o recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Considera-se válida a decisão recorrida que, não ultrapassando os fundamentos
jurídicos que motivaram a autuação, acrescenta elementos de convicção como
reforço de argumentação. Violação à ampla defesa não caracterizada.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
Deve ser afastada preliminar de decadência nos casos abrangidos pela súmula no
116 do CARF: Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão
na apuração do tributo em cobrança.
APROVEITAMENTO DE ÁGIO DECORRENTE DE CISÃO DE EMPRESA DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
3
Conforme diversos precedentes do CARF, não cabe o aproveitamento de ágio, nos
termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, quando a operação de aquisição
entre as empresas ocorreu entre sociedades do mesmo grupo econômico.

Intimada dessa decisão, o sujeito passivo opôs embargos de declaração (fls.
3.264/3.271) que foram rejeitados (fls. 3.294/3.310).
Em seguida interpôs o recurso especial, o qual foi admitido parcialmente, nos
seguintes termos (fls. 3.604/3.617):
[...]
Do objeto do recurso especial
Seguem abaixo as duas matérias arguidas como divergentes pela Recorrente em
seu recurso especial:
1) Amortização fiscal de ágio gerado em transação entre partes relacionadas;
2) Decadência do direito de contestar a amortização do ágio após o prazo de 05
(cinco) anos da operação que lhe deu origem.
Passa-se à análise das arguições de divergência em relação a cada uma das
matérias:
1) Amortização fiscal de ágio gerado em transação entre partes relacionadas
Em relação a esta primeira matéria, indicou-se como paradigmas, o acórdão no
1301-001.297(1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção) e o acórdão no 9101-
006.358 (1a Turma da CSRF) que constam do sítio do CARF e até a data da
interposição do recurso não foram reformados.
[...]
Em relação a ambos os paradigmas, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência.
A similitude fática entre eles é atestada pelo fato de todos os casos terem lidado
com ágio tido como artificial, gerado internamente por empresas de um mesmo
grupo econômico, mediante utilização de empresa veículo, com a realização de
operações meramente contábeis (aquisição de ações mediante entrega de outras
ações) e sem circulação de riqueza, mas chegaram a conclusões opostas.
Nesse cenário, a divergência é comprovada porque o principal fundamento para
glosa foi o fato de o ágio ter sido originado em transações entre partes
relacionadas (antes da edição da Medida Provisória no 627/2013, convertida na
Lei no 12.973/2014), e ambos os paradigmas atestam expressamente que situação
não representa impedimento legal ao aproveitamento fiscal do ágio.
[...]
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
4
Outrossim, complementando o acima disposto, pressupostos relevantes
abraçados pelo recorrido para fins de caracterizar a legalidade da geração do ágio,
tais como ausência de sacrifício econômico do grupo, estruturações societárias
dentro do mesmo grupo econômico foram ultrapassadas pelo referido paradigma.
O escopo jurídico do 1o paradigma é bastante abrangente, na medida em que
constou a seguinte ressalva:
somente assistiria razão à autoridade fiscal [na glosa do ágio interno, esclareço] se
ela comprovasse que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé.
Porém, nesse ponto, haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios
de avaliação, o que, de fato, não aconteceu no curso da fiscalização
O escopo do 2o paradigma também é bastante assemelhado ao do 1o paradigma:
Assim, não há proibição nas normas tributárias para a ocorrência de operações
societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no entanto, tal ágio
deve ter substância econômica, sendo devidamente fundamentado economicamente.
(...)
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima na
qual houve o efetivo pagamento com o sacrifício de um ativo ou com a assunção de
obrigações, e esteja devidamente fundamento, não há óbice de que tal ágio tenha
se originado de uma operação com pessoa ligada.
Por outro lado, para deixar claro que o escopo da discussão do acórdão recorrido
limitou-se ao ágio interno, não havendo qualquer questionamento a respeito de
precificação do ágio por meio do laudo e seus critérios de avaliação, seguem
abaixo trechos relevantes do julgado combatido:
Em primeiro lugar, não há dúvida de que por trás do aproveitamento do ágio
ocorreu uma complexa operação de fusões, cisões e incorporações empresariais
que não se ativeram apenas ao Brasil, parecendo ter ocorrido em várias partes do
mundo por se tratar de empresa multilateral. Em segundo lugar, é incontroverso
que a incorporação de empresa que ensejou a formação do ágio ocorreu entre
empresas do mesmo grupo, o que é confirmado pela recorrente nas explicações
oferecidas na impugnação e no recurso voluntário. Em terceiro lugar, não se
discute a qualidade e nem o valor do ágio apurado pela empresa, de modo que os
valores glosados são igualmente incontroversos.
Assim, a controvérsia se restringe, conforme anunciado no início desta seção, se é
possível ou não, juridicamente, aproveitar-se valor de ágio surgido com a
aquisição de empresa do mesmo grupo, o que corresponde à diferença entre a
rentabilidade futura que a empresa adquirida poderia gerar e o seu patrimônio
líquido no momento da compra.
No caso dos autos, apenas para relembrar, todas as partes envolvidas nas
incorporações e cisões pertencem juridica e economicamente ao mesmo grupo
Unilever que, no Brasil, operava há anos com a Unilever Brasil (UBR), fabricante de
produtos de higiene. Com a aquisição da empresa BestFoods nos anos 2000, a
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
5
Unilever entrou para o segmento de alimentos industrializados, formando-se a
empresa Unilever Alimentos (UBA).
Para além disso tudo, no caso específico do primeiro paradigma, esta 1a Turma da
CSRF tem reiteradamente aceitado o mesmo para fins de comprovar a divergência
relacionada a situação de ágio interno. sendo um desses julgados, Ac. no: 9101-
006.462,02 de fevereiro de 2023, da Relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira, que foi assim ementado:
[...]
Seguem, por fim, outros decisões desta 1a Turma, admitindo o referido paradigma
para a matéria relacionada diretamente à ágio interno:
- Ac. no 9101-004.750 4 de fevereiro de 2020 (Relator: André Mendes de Moura);
- Ac. no 9101-006.373, 9 de novembro de 2022 (Relatora: Livia De Carli Germano;
- Ac. n 9101-006.464, 2 de fevereiro de 2023 (Alexandre Evaristo Pinto).
Pelo exposto, proponho que esta matéria seja admitida por meio dos dois
paradigmas apresentados.
[...]
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
em relação apenas à primeira matéria (“1- Amortização fiscal de ágio gerado em
transação entre partes relacionadas”);
E NEGAR SEGUIMENTO à segunda matéria: “2) Decadência do direito de
contestar a amortização do ágio após o prazo de 05 (cinco) anos da operação que
lhe deu origem”.

Chamada a se manifestar, a PGFN apenas se deu por ciente (fls. 3.626).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
6
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e apoiado
no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991, conheço do presente recurso com
base nas razões expostas no despacho de fls. 3.604/3.617.

Mérito
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de amortização de despesas de
ágios gerados entre partes relacionadas, o dito ágio interno, antes da alteração promovida pela Lei
no 12.973/14.
Segundo o acórdão recorrido:
[...]. O fundamento central adotado pelo TVF para a autuação é que o art. 385 do
RIR de 1999, na esteira dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 c/c art. 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, não autorizariam o aproveitamento de ágio entre
empresas coligadas por ausência de fundamento econômico. De acordo com o
TVF, faltou o requisito da mais valia a permitir o aproveitamento do ágio no caso
concreto, porque a UBR, quando adquiriu cotas da UBI (antiga UBA), pertencia ao
mesmo grupo empresarial. Assim, quando foi feita a cisão parcial da UBI e o
aproveitamento do ágio que havia sido escriturado contabilmente pela UBR não
teria existido fato econômico que legitimasse o citado aproveitamento, porque as
empresas eram todas do mesmo grupo econômico. Para tanto, citou diversos
precedentes do CARF que respaldariam esse entendimento.
[...]
[...]
... apenas para relembrar, todas as partes envolvidas nas incorporações e cisões
pertencem jurídica e economicamente ao mesmo grupo Unilever que, no Brasil,
operava há anos com a Unilever Brasil (UBR), fabricante de produtos de higiene.
Com a aquisição da empresa BestFoods nos anos 2000, a Unilever entrou para o
segmento de alimentos industrializados, formando-se a empresa Unilever
Alimentos (UBA).
Conforme exposto pela autoridade fiscal, as empresas que controlavam a UBR e a
UBA, que posteriormente passou a ser chamada de UBI, estavam localizadas na

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
7
Holanda, tendo sido regularmente constituídas em 2006, seguindo parâmetros
legais daquele pais.
Entre 2007 e 2008, a UBR adquiriu quotas da UBI das sócias estrangeiras BrazH3
BV, BrazH4 BV e BrazH5 BV, tornando-se a controladora da UBI. Desta maneira, foi
iniciada a simplificação societária no Brasil.
Conforme ainda o TVF, o valor da transação foi o de mercado, em respeito às
regras de preços de transferência, devidamente apurado por avaliação procedida
por consultoria especializada na área de fusões e aquisições de empresas. Em
virtude de a expectativa de lucratividade da UBI superar o valor do seu patrimônio
líquido no momento da aquisição (goodwill), a UBR registrou em sua
contabilidade o valor de ágio correspondente. Para fins tributários, o ágio foi
amortizado a partir de um novo evento societário, que foi a cisão de parte da
UBR, ocorrido em novembro de 2009.
A recorrente explicou que dessa operação foram devidamente registrados os
ganhos de capital decorrentes das alienações das participações societárias detidas
pelas empresas Holandesas (BrazH3 BV, BrazH4 BV e BrazH5 BV) na UBI, tendo
havido a retenção do IRRF sobre tais ganhos por ocasião dos pagamentos
realizados pela UBR às empresas holandesas. A retenção do IRRF demonstraria
que o ágio apurado deveria ser amortizado como despesa da UBI depois do
advento da cisão da UBR e transferência desse ativo para a UBI. Isso porque, se o
valor de mercado da UBI era maior do que o seu patrimônio líquido, essa
diferença à maior, paga para as sócias holandesas, gerou IRRF e, em
contrapartida, o direito de amortização do ágio na investida UBI. A retenção de
IRRF demonstra o propósito negocial de toda operação, descaracterizando
qualquer planejamento tributário engendrado para diminuir o recolhimento de
tributos.
A recorrente, em suas defesas, sustenta também que com a mudança do cenário
mundial, houve a necessidade de criação de uma estrutura bipartida, com
atividades delimitadas, em que uma empresa concentraria a atividade referente à
cadeia de suprimentos (supply chain) e, na outra, restaria toda a força de venda e
marketing. Dentro desse novo contexto, em 01/11/2009, a UBR passou a
concentrar a atividade de distribuição, razão pela qual foi cindida, tendo sido
parte do seu ativo transferido para a UBI, que passou centralizar a área industrial.
Dentre os ativos transferidos estava o ágio gerado quando da aquisição das
quotas da UBI pela UBR, ocorrida entre 01/11/2007 e 02/01/2008 a 18/02/2008.
Vê-se que toda essa operação ocorreu no âmbito (intra)empresarial, neologismo
que se pode atribuir às fusões, cisões e incorporações entre empresas do mesmo
grupo empresarial, controlado por uma empresa ou outro grupo de empresas. Em
nenhum momento ficou demonstrado que se adquiriu empresa de outro grupo
econômico. Muito pelo contrário, a própria recorrente reitera que as operações
se deram dentro do grupo Unilever visando a adoção de estratégias empresariais
que a tornariam mais eficiente.
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
8
Em 2007 e 2008, período em que a incorporação da empresa UBI pela UBR
ocorreu (sendo ambas as empresas do mesmo grupo), estavam em vigor os arts.
7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, com a seguinte redação:
[...]
Conforme se observa, à época, não existia definição clara se nesse tipo de fusões
e aquisições de empresas (Mergers and Acquisitions – M&A) o aproveitamento
desse tipo de ágio poderia ser lançado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL como
despesa dedutível. Em princípio, a literalidade do inciso III do art. 7o do dispositivo
transcrito, autorizaria a empresa a amortizar o valor do ágio “nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão”. A alínea “b” do art. 8o da lei citada, permitiria o
aproveitamento ágio, inclusive se “a empresa incorporada, fusionada ou cindida
for aquela que detinha a propriedade da participação societária”.
[...]
No caso do aproveitamento do ágio entre empresas do mesmo grupo, vê-se que
inexiste um fundamento econômico que justifique a sua dedução como despesa
da base de cálculo dos tributos em questão.
As despesas necessárias estão conceituadas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964,
que dispõe sobre o imposto de renda. Veja-se:
[...]
Esse dispositivo é regulamentado pelo art. 299 do RIR de 1999, transcrito acima e,
portanto, os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, permitiu o aproveitamento do
ágio nos resultados da empresa o que repercute na apuração do lucro real da
entidade detentora do ágio. No entanto, para que constitua uma despesa
dedutível, o ágio tem que guardar ressonância com o conceito de despesa. Daí por
que, se o ágio foi pago por empresa do mesmo grupo isso não atende ao conceito
de despesa que pressupõe o dispêndio de valores relacionados com a atividade da
empresa e, logicamente, deverá ter como fundamento econômico a transferência
de valores de um agente econômico para outro de fora do próprio grupo.
Sem pretender ingressar nas intenções da empresa ao realizar as diversas fusões e
aquisições no âmbito do mesmo grupo econômico de empresas, o dado objetivo é
que as transações de valores, se causaram perdas ou ganhos, tais foram
suportados ou desfrutados pelo mesmo grupo de investidores e sócios. Assim, o
ágio como um valor pago a mais ao que uma empresa valia no presente, no caso
concreto, foi escriturado na contabilidade para atender as normas da
contabilidade e de transparência do direito empresarial, mas não gerou uma
repercussão econômica perante terceiros de fora do grupo econômico da
recorrente para ser aproveitado conforme a finalidade dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997.
Tanto seria necessário um fundamento econômico para o aproveitamento do ágio
nos casos de aquisição de empresas por incorporações, fusões e cisões, que o art.
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
9
22 da Lei no 12.973, de 2014, passou a impedir esse tipo de aproveitamento
quando a operação se desse entre partes não dependentes. [...]
O art. 22 da Lei no 12.973, de 2014 serviu para explicitar o sentido que sempre
deveria ter sido dado aos arts. 7o, III da Lei no 9.532, de 1997, ou seja, para o
aproveitamento do ágio gerado naqueles tipos de aquisições empresariais, a
operação deveria ocorrer entre partes “independentes”, leia-se: empresas de
grupos ou sócios diferentes.
[...]
No caso das operações de ágio em que esteve presente o conceito de goodwill, a
lei pretendeu assegurar ao investidor o aproveitamento do ágio na apuração do
lucro real, pressupondo que o investidor realizou uma despesa que gerou receita
para um terceiro. Assim, se este teve que levar essa receita aos seus resultados,
por outro lado, a fonte pagadora teria o direito de adicionar essa despesa à
apuração do lucro real. Assim, sobre este valor, enquanto uma fonte econômica
paga tributo sobre o que acresceu ao seu lucro; a outra deduz como despesa,
atingindo assim os objetivos de bem comum que toda norma jurídica, no final das
contas, visa atender.
Ao se permitir o aproveitamento do ágio na determinação do lucro real entre
empresas dependentes ou coligadas, esse objetivo não é atingido, pois a parte
que lucrou com a venda da empresa por um valor maior do que o seu patrimônio
líquido faz parte do mesmo grupo econômico que despendeu a despesa.
[...]
No mesmo sentido tem-se, dentre outros tantos, os seguintes Acórdãos da CSRF:
9101-002.804, j. 2017; 9101-003.371, j. 2018; 9101-003.222, j. 2017; 9101-
003.254, j. 2017; 9101-003.972, j. 2019; 9101-002.468, j. 2016; 9101-003.077, j.
2017; 9101-002.303, j. 2016; 9101-002.960, j. 2017; 9101-003.395, j. 2018; 9101-
002.312, j. 2016; 9101-002.469, j. 2016; 9101-004.278, j. 2019; 9101-003.964, j.
2019; 9101-002.422, j. 2016; 9101-003.399, j. 2018.
Diante do quadro exposto, com a devida vênia de entendimentos diversos,
entendo não ser possível dar guarida ao recurso voluntário interposto pela
recorrente.
[...]

Não concordo com esse racional. Senão, vejamos.
Podemos dizer que a “novela ágio” começou com o Decreto-Lei no 1.598/1977,
publicado com a finalidade de adequar a legislação tributária ao então novo regramento contábil
previsto na Lei no 6.404/1976, especialmente no que diz respeito ao tratamento da diferença
entre o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado pelo método de equivalência
patrimonial – MEP.
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
10
Com efeito, o artigo 248 da Lei no 6.404/1976 (LSA) estabelece que os
investimentos considerados relevantes nos termos desta lei estão sujeitos ao MEP, o que significa
dizer que devem ser registrados no balanço da investidora pelo valor correspondente à sua
participação no patrimônio líquido da investida, submetendo-se, assim, à apuração de diferenças,
para mais ou para menos, em relação ao custo de aquisição2.
Do ponto de vista societário (LSA), então, o Legislador não fez (e ainda não faz)
nenhuma referência a ágio ou deságio, determinando apenas quem está sujeito ao MEP.
O Legislador tributário, por seu turno, já na redação originária do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/77 3 prescreveu que os investimentos sujeitos ao MEP deveriam ser
desdobrados em duas rubricas: (a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição (patrimônio
líquido da sociedade x percentual de participação), e (b) ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido descrito
acima.
Verifica-se, assim, que foi o próprio Direito Tributário que, após incorporar por
remissão à figura societária do método de equivalência patrimonial (o MEP), veiculou um conceito
próprio de ágio ou deságio, representados justamente pela diferença (positiva ou negativa)
apurada em razão do MEP.
Ainda previu a norma tributária, à luz do § 2o do artigo 20, que:
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

Ressalte-se, ainda, que a legislação tributária originária não previa o tratamento
fiscal da baixa do investimento (e, consequentemente, da mais valia) em função do seu

2 Antes da LSA, o Decreto-Lei n. 2.627/1940, por meio do seu artigo 129, determinava a avaliação de todo tipo de
investimento com base no custo de aquisição efetivo.
3 Artigo 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de aquisição
do investimento.
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
11
fundamento econômico (motivo do ágio), conforme atestam os artigos 25, 31, 334 e 34 do
Decreto-Lei no 1.598/77, in verbis:
Artigo 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33.
Artigo 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por
desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo permanente.
Artigo 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(...)
Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor
contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir
será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes
normas: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10
anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)

4 Esse artigo foi alterado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
12
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (grifamos)

Isso significa dizer que desde 1977 o ágio gerado na aquisição de participações
societárias já possuía efeitos fiscais quando da liquidação do investimento por fusão, incorporação
ou cisão, afinal o contribuinte pessoa jurídica já estava sujeito ao comando legal que determinava
a apuração de um ganho tributável ou uma perda de capital dedutível nessas operações.
Assim dispunha o referido art. 34: nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de
empresas com investimento entre elas (ou, nas palavras do Legislador, da extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra), o resultado do confronto entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor do acervo líquido avaliado a mercado que as substituir: se
negativo, poderia ser deduzido fiscalmente como perda de capital, inclusive com a opção, prevista
na norma, deste saldo ser registrado no Ativo Diferido para amortização em até 10 (dez) anos; e se
positivo, deveria ser tributado como ganho de capital.
Ao contrário, então, do que alguns autores afirmam, o direito à dedução do ágio
não constitui um benefício fiscal em sentido técnico (renúncia estatal), tendo em vista que a sua
natureza é de custo incorrido na aquisição de participação societária (ativo), custo este que, na
ausência de regra legal específica, seria dedutível como perda (decréscimo patrimonial) quando da
liquidação do investimento.
Nesse contexto, e decorridos 20 (vinte) anos da vigência do Decreto-Lei no
1.598/77, os Poderes Executivo e Legislativo resolveram estabelecer novo tratamento fiscal para a
“baixa do ágio” por fusão, incorporação ou cisão, o que foi feito através das regras introduzidas
pela Medida Provisória no 1.602/1997, a qual, após sua conversão na Lei no 9.532/1997, passou a
regulamentar a matéria no bojo dos artigos 7o e 8o, a seguir transcritos:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 19775: (grifamos)

5 Artigo 20 - (...)
Fl. 3664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
13
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III-poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.

§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 3665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
14
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador:
(i) alterar a redação (caput do artigo 7o) quanto à pessoa jurídica que pode se valer
da norma: o texto originário dispunha que o direito à dedução seria da empresa que possuía na
outra ações ou quotas extintas por incorporação, fusão ou cisão, ao passo que a nova redação
permitiu o aproveitamento fiscal do ágio pela empresa que detenha participação societária
adquirida com ágio.
(ii) estabelecer a dedução fiscal como perda de capital apenas à baixa do ágio com
fundamento na rentabilidade futura da investida, podendo esta perda ser aferida agora com base
no valor contábil do acervo (e não mais necessariamente por valor a mercado6), mas com
diferimento mínimo à razão de 1/60 para cada mês do período de apuração;
(iii) estender a dedução fiscal do ágio também aos investimentos não sujeitos ao
MEP; e
(iv) autorizar expressamente a aplicação deste regime tributário não só na
incorporação direta, mas também na incorporação reversa.
Outro ponto que chama atenção é o de que, nos termos do § 3o do artigo 20 em
questão, antes de sua alteração pela Lei n. 12.973/2014, a razão (ou motivo) do ágio deveria ser
objeto de demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
No caso de expectativa de rentabilidade futura, ordinariamente essa demonstração
costuma ser feita com base em projeções de fluxo de caixa descontado, evidenciadas em estudos
econômicos internos ou por meio de laudos de empresas de auditoria ou terceiros especialistas,

6 No regime anterior, conforme visto, a perda de capital apurada nos eventos societários implementados a valor
contábil não era dedutível. A legislação até então vigente condicionava a dedução a apuração do acervo líquido a
mercado.
Fl. 3666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
15
critério este que corresponde a uma metodologia comum de se proceder a um business valuation
e que não prejudica ou impede o Fisco, em caso de discordância dos dados apresentados,
questionar o critério de cálculo adotado.
Desde então, ou seja, após a edição da Lei 9.532/97, que conferiu o direito de
dedução nas hipóteses legais dos artigos 7o e 8o, a figura do "ágio" foi sendo amplamente
utilizada, inclusive em aquisições entre particulares, partes independentes ou não, em operações
lícitas, ilícitas ou simuladas, o que acabou colocando o assunto ágio como um dos principais alvos
de autuações fiscais.
Como pontua Valter Lobato7:
É preciso destacar que a autorização legal de amortização fiscal do ágio surgiu no
contexto do Plano Nacional de Desestatização (PND), levado a efeito pelo
Governo Federal à época. Tinha-se o objetivo claro de atrair investimentos,
primordialmente externos, que deveriam recair sobre empresas estatais
brasileiras, como foi o caso das empresas de telefonia. Contudo, é preciso apontar
que a lei não ficou restrita a investimentos em estatais, ou seja, àqueles que
seriam realizados no âmbito do PND, mas sim toda e qualquer aquisição, nos
termos da referida lei.

O Legislador, aliás, em momento posterior chegou a permitir o diferimento da
tributação do ganho de capital relativo a resultados positivos decorrentes de alienação de
investimento por integralização com ações de outras empresas, o que claramente induziu a
criação de uma espécie específica de ágio interno, em operações que poderiam até mesmo ser
vistas como meras reavaliações de ativos, não fosse o permissivo legal e o conceito fiscal amplo de
ágio até então vigente8.
Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 foi revogado pela Lei
no 11.196/05, de modo que o diferimento do ganho de capital decorrente de operação interna de

7 O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014. In: O ágio no direito tributário e societário: questões atuais. São
Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 101.
8 Mais precisamente, durante o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/11/2005, esteve em vigência o artigo
36 da Lei n. 10.637/02, o qual dispunha sobre uma hipótese de ágio gerado internamente nos seguintes termos:
Art. 36 - Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido da pessoa jurídica, a parcela correspondente à diferença entre o valor de integralização de capital, resultante
da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição e integralização, e o valor dessa
participação societária registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa jurídica.
§ 1o - O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e somente
deverá ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação subscrita, proporcionalmente ao montante
realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a pessoa jurídica para a qual a participação
societária tenha sido transferida realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação, conferência de capital
em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da participação societária incorporada ao patrimônio de
outra pessoa jurídica, em decorrência de fusão, cisão ou incorporação, observadas as condições do § 1o.
Fl. 3667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
16
subscrição de participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio não mais se
tornou possível.
Quanto ao ágio interno propriamente dito, sua dedução fiscal passou a ser
expressamente proibida apenas com a MP 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, em
momento, portanto, posterior aos fatos geradores aqui contemplados.
Em outras palavras, somente a partir da publicação da Lei 12.973/14, que produz
efeitos em relação às operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2015, é que passou a ser
vedado, no sistema jurídico, o registro e apuração de ágio em operações realizadas entre partes
relacionadas, de modo que a tentativa da Fiscalização, corroborada pela decisão a quo, de aplicar
essa limitação para o caso não tem cabimento, sos pena de clara violação aos princípios da
legalidade e irretroatividade.
Nesse sentido já se posicionou essa E. 1a Turma da CSRF em sessões de julgamento
ocorridas em novembro/2022, conforme atestam as ementas dos julgados abaixo transcritos:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo
que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão
expressa de diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de
participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo
comprovação de que as operações que geraram o ágio entre partes dependentes
foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da então despesa com a
amortização do ágio.
(Acórdão no 9101-006.358. Sessão de 08 de novembro de 2022. Rel. Cons.
Alexandre Evaristo Pinto).

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO INTERNO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante
para fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do
grupo (denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em operações entre
empresas sem vínculo. A mera circunstância de a operação ter sido realizada
entre entes que pudessem ser considerados como integrantes do mesmo grupo
de empresas não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da
legislação tributária
(Acórdão no 9101-006.373. Sessão de 09 de novembro de 2022. Rel. Cons. Livia De
Carli Germano).

Fl. 3668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
17
Ora, na linha do antigo brocardo romando, ubi lex non distinguir nec nos distinguere
debemus: onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Nesses termos, não havendo
no art. 7o da Lei no 9.532/97 a restrição de apuração de ágio em operações entre partes
relacionadas, não poderia o intérprete criá-la, salvo nas hipóteses de simulação ou ilicitude, o que
nunca foi aventado nessa situação particular.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho9:
“Se a realização de operações entre as pessoas ligadas é aceita pelo ordenamento
jurídico, elas não podem se comportar como se tais operações, desde que
legitimamente realizadas, não existissem ou fossem condenadas a priori. A
criação de ágio entre partes relacionadas é legítima e tem origem em ganho de
capital; não se pode condenar o ágio, porque existem no ordenamento jurídico
normas que induzem à sua criação”.

Por mais apaixonantes que possam ser os rótulos e argumentos contrários à
dedução fiscal do ágio interno antes da Lei no 12.973/14, ou por mais justas que possam ser as
normas regulatórias acerca do registro do ágio para fins contábeis e econômicos, não se pode
perder de vista que há todo um regime jurídico-tributário específico sobre o tema, regime jurídico
este que deve prevalecer em um autêntico Estado Democrático de Direito.
A propósito, e diferentemente do que sustenta a decisão recorrida, a própria
contabilidade, na época dos fatos geradores aqui envolvidos, aceitava, sim, a figura do ágio
interno como apto ao registro de despesa em determinadas operações, até mesmo porque o
conceito de ágio fiscal não discriminava a sua apuração em operações ocorridas dentro de um
grupo econômico.
De fato, a doutrina contábil, de onde as r. autoridades fiscais não raramente
costumam buscar elementos para refutar a validade per se de ágio gerado entre partes
relacionadas, na verdade já reconheceu que o "ágio interno" pode ser tratado da mesma forma
que ágios decorrentes de transações realizadas com partes não-relacionadas para fins fiscais. É
justamente o que concluíram Eliseu Martins e Jorge Vieira Costa Júnior10, quando assim se
manifestaram:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas.

9 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007. p. 65.
10 COSTA JÚNIOR; Jorge Vieira; MARTINS, Eliseu. A Incorporação Reversa com Ágio Gerado Internamente:
Conseqüências
da
Elisão
Fiscal
sobre
a
Contabilidade.
Disponível
em
http://wvvw.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf. Acesso em 18.4.2014.
Fl. 3669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
18
O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações individuais
também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno - ágio gerado
internamente - dá sentido econômico à operação. (...)

Nas palavras de Marcos Takata11:
Há ágios internos e "ágios internos". Quero com isso dizer que há ágios internos
reais ou efetivos ou com causa, e ágios internos "criados" ou artificiais ou sem
causa.
Para fins jurídicos-tributários, o ágio interno, formado dentro do grupo societário,
para ser real ou com causa, deve ter uma efetividade econômica ou um
significado econômico.

A premissa, então, de que à época das operações societárias em tela a existência de
despesa de registro de ágio interno seria proibida sob o enfoque contábil é no mínimo duvidosa,
para não dizer equivocada.
Com efeito, o movimento pela vedação de registro e consequente amortização
contábil de ágios internos na escrituração ocorreu se deu no contexto do processo de conversão,
iniciado a partir da edição da Lei no 11.638/2007, das normas contábeis brasileiras aos padrões
internacionais – IFRS, justificando-se sob a perspectiva da necessidade de elaboração de balanços
consolidados.
As demonstrações contábeis, até então diretamente influenciadas pela legislação
tributária, passaram a ter como objetivo “fornecer informações contábil-financeiras acerca da
entidade que reporta a informação” (OB2 do CPC 00 – Estrutura Conceitual) através dos registros
contábeis consolidados da entidade. Nesse particular, o Item 10 do CPC 26 (Demonstrações
Consolidadas) esclarece qual o conjunto completo de demonstrações contábeis que devem ser
apresentados pelas companhias brasileiras (balanço patrimonial, demonstração do resultado,
dentre outras), não fazendo nenhuma referência à elaboração de balanços individuais.
De qualquer forma, o tratamento contábil do ágio interno, o qual, repita-se, mostra-
se no mínimo duvidoso á época dos fatos geradores, jamais poderia interferir no direito de sua
dedução fiscal. Uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa.
Como bem notou a Cons. Livia De Carli Germano em declaração de voto
apresentada no Acórdão no 9101-005.778, precedente este que analisou justamente o tratamento
fiscal do rotulado ágio interno:

11 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real – Distinções
Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 3o
volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
19
... não estamos tratando, nos presentes autos, de Contabilidade, mas de Direito
Tributário. Assim, o fato de eventualmente se concordar com as conclusões acima
acerca do tratamento contábil do ágio intragrupo nada diz sobre os efeitos
tributários desse ágio.
De fato, muito embora o ágio seja registrado em livros contábeis, ele está previsto
em regras tributárias e é controlado em livros fiscais (ex. LALUR),
independentemente do que ocorre na contabilidade.

O próprio STF já assinalou que “ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins
tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário” 12.
Essa Colenda CSRF, diga-se, também já rechaçou a tentativa das autoridades fiscais
conferirem prevalência de normas não tributárias (no caso, da CVM) sobre leis tributárias,
conforme atesta o seguinte julgado (Acórdão no 9101-002.539, de 20/01/2017), decidido na
ocasião por unanimidade de votos:
PREVALÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA DE
ÓRGÃO REGULADOR.
Disposição expressa da lei tributária sobre possibilidade de se amortizar a despesa
de ágio em 60 meses não pode ser afastada por instrução normativa expedida por
órgão regulador (CVM) que dispõe que a amortização deve ser dar no prazo de
concessão. Pode a empresa manter contabilidade empresarial para atender órgão
regulador e contabilidade fiscal para atender o interesse do Fisco. Instrução
normativa de órgão regulador não o condão de vincular a pessoa jurídica para fins
fiscais porque não é norma complementar expedida pela administração tributária
nos termos do art. 100 do CTN.

O que precisa ficar claro, pois, é que é perfeitamente normal que o Direito,
enquanto criador de sua própria realidade, possa se distanciar de preceitos ou orientações
contábeis.
Como aduz Ricardo Mariz de Oliveira13:
... a fonte e sede do ágio ou deságio está no ato ou negócio jurídico de que ele
promana e na respectiva disciplina legal, e não no lançamento contábil.

12 Trecho extraído do voto da Ministra Relatora Rosa Weber no RE 606.107/RS.
13 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na Perspectiva da
Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Página 475.
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
20
E mesmo que aquela contabilização tenha que ser adotada por necessária
obediência às prescrições da CVM ou de outro órgão regulatório, não afetará o
tratamento tributário para o ágio, pois a distinção de critérios não altera o
tratamento tributário, devendo este ser observado fora da contabilidade, nos
termos do parágrafo 2o e do art. 177 da Lei no 6.40414 e dos parágrafos 2o e 3o do
art. 8o do Decreto-lei n. 1.59815.

Também Luis Eduardo Shoueri16 foi direito ao ponto:
Eis um bom exemplo de divergência entre as disciplinas contábil e tributária, já
existente mesmo antes das recentes modificações da legislação societária:
embora contabilmente o ágio exija uma participação de terceiros, a legislação
tributária jamais trouxe semelhante ressalva. Do ponto de vista tributário, o
investidor deve, sempre, registrar um ágio que corresponderá, sempre, à
diferença positiva entre o valor patrimonial e o preço pago pela participação
societária. (...) Daí que eventuais lições extraídas da Contabilidade devem ser lidas
cum grano salis, visto que surgidas a partir de outro pressuposto (o contábil), não
adotado pelo legislador tributário.

Reitera-se, aqui, que distintamente da contabilidade, as normas fiscais brasileiras
exigem a elaboração de demonstrações contábeis individuais para fins de cálculo e apuração dos
tributos devidos, o que significa dizer que o tratamento tributário das entidades brasileiras está
diretamente ligado aos balanços individuais.
Tanto é assim que o Brasil, para fins de apuração do Lucro Real e base de cálculo da
CSLL, sempre tomou (e continua tomando) cada sociedade como uma entidade própria, e não
todo o grupo econômico como um único contribuinte fosse.
Nos termos da Lei n° 6.404/76 ("Lei das S.A."), mesmo que uma sociedade faça
parte de um grupo econômico, esta sociedade ainda assim deverá levantar balanços de forma

14 "A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração
mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a
atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações
financeiras".
15 “§ 2o - Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, os registros contábeis que forem necessários para a observância das disposições tributárias
relativos à determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais tributos, quando não devam,
por sua natureza fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração,
serão efetuados exclusivamente em:
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
16 SCHOUERI, Luís Eduardo – Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética. 2012. P.
106.
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
21
individualizada17, demonstrando os seus resultados à luz das efetivas operações por ela realizadas,
inclusive com partes vinculadas18.
Ainda sob o ponto de vista comercial, chama atenção que a legislação brasileira
inclusive impõe o dever de partes relacionadas transacionarem sempre em bases comutativas,
como se terceiros independentes fossem19.
Em harmonia com esses preceitos, a legislação fiscal brasileira reconhece a
possibilidade de partes relacionadas transacionarem a mercado como se fossem partes
independentes (arm’s lenght), prevendo inclusive tratamentos específicos para disciplinar essas
relações em bases comutativas, como se praticadas entre partes absolutamente independentes,
dos quais podem ser citados como exemplo os casos de Preços de Transferência, Distribuição
Disfarçada de Lucros, Interdependência e Subcapitalização.
Nem na hipótese de incorporação, fusão ou cisão é permitida a compensação de
prejuízos fiscais da empresa sucedida, como prevê o art. 514 do RIR/99: a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Todo esse arcabouço legislativo reforça a premissa de que, em não havendo norma
proibitiva, operações de aquisição e incorporação realizadas entre empresas distintas, ainda que
sujeitas a controle comum, devem ser consideradas válidas e eficazes do ponto de vista tributário,
salvo quando demonstrado eventual vício quanto às bases comutativas usadas como parâmetro
entre as partes, o que nunca ocorreu nessa situação fática.
Para valer a tese em prol da glosa, deveria ao menos a Fiscalização ou a decisão
recorrida contrapor os dados ou conclusão do demonstrativo de avaliação que deram suporte à
escrituração do ágio, seja alegando eventuais vícios ou equívocos concretos que o tornariam
imprestável em seu conteúdo, seja demonstrando eventual simulação, mas nada disso foi feito, o
que contamina o critério jurídico empregado neste lançamento.
De acordo com Humberto Ávila20:

17 Esses balanços individuais, reitera-se, são o ponto de partida para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da
CSLL de cada sociedade, conforme determina o artigo 248 do RIR: "Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é
a soma algébrica do lucro operacional (Capitulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das participações,
e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n ° 1.598, de 1977, art. 6°, §1°,
Lei n° 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 4°")."
18 As demonstrações financeiras consolidadas previstas no artigo 249 da Lei das S.A., na verdade, têm apenas efeitos
acessórios às demonstrações financeiras individuais da sociedade, servindo como uma espécie de complemento à
divulgação, mas sem implicar quaisquer efeitos contábeis e societários.
19 Nesse sentido dispõe o artigo 245 da Lei das S.A.: “Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da
companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumpríndo-lhes zelar para que as operações
entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório
adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao
disposto neste artigo."
20 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro
Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
22
o aproveitamento do ágio não pode ser negado em razão de a operação societária
que o gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou troca de ações, pois tais
particularidades estão protegidas pelos princípios fundamentais de liberdade. Em
vez disso, o aproveitamento do ágio só pode ser negado se a operação societária
praticada tiver envolvido algum ato ou negócio jurídico eivado de vício relativo à
sua existência ou à sua validade. Em outras palavras, o problema não está na
prática de atos ou na celebração de negócios jurídicos envolvendo empresas do
mesmo grupo ou troca de ações ou quotas; o problema reside na prática de atos
ou na celebração de negócios jurídicos viciados envolvendo empresas do mesmo
grupo ou troca de ações ou quotas. São coisas completamente diferentes.

Nesse caso concreto, chama atenção que restou demonstrado que a UBR, no
período de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, adquiriu participação societária na Recorrente,
com o pagamento de ágio fundado em rentabilidade futura, em conformidade com avaliação feita
por pessoa independente (Deloitte), mediante pagamento de preço e remessa de recursos aos
vendedores localizados no exterior, o que ensejou o recolhimento de aproximadamente R$ 50
milhões a título de IRRF sobre o ganho de capital apurado nesta operação.
Ato contínuo (em novembro de 2009), houve segmentação dos ativos industriais da
UBR por meio de sua cisão, com a consequente absorção do acervo líquido cindido pela
Recorrente, que passou a amortizar fiscalmente o referido sobrepreço à luz da liquidação do
respectivo investimento com ágio.
O voto condutor do acórdão recorrido reconhece esses fatos sem qualquer ressalva,
registrando incluive que (fls. 3.243/3.244):
[...].
Em primeiro lugar, não há dúvida de que por trás do aproveitamento do ágio
ocorreu uma complexa operação de fusões, cisões e incorporações empresariais
que não se ativeram apenas ao Brasil, parecendo ter ocorrido em várias partes do
mundo por se tratar de empresa multilateral. Em segundo lugar, é incontroverso
que a incorporação de empresa que ensejou a formação do ágio ocorreu entre
empresas do mesmo grupo, o que é confirmado pela recorrente nas explicações
oferecidas na impugnação e no recurso voluntário. Em terceiro lugar, não se
discute a qualidade e nem o valor do ágio apurado pela empresa, de modo que
os valores glosados são igualmente incontroversos.
[...]
Conforme ainda o TVF, o valor da transação foi o de mercado, em respeito às
regras de preços de transferência, devidamente apurado por avaliação
procedida por consultoria especializada na área de fusões e aquisições de
empresas. Em virtude de a expectativa de lucratividade da UBI superar o valor
do seu patrimônio líquido no momento da aquisição (goodwill), a UBR registrou
em sua contabilidade o valor de ágio correspondente. Para fins tributários, o
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
23
ágio foi amortizado a partir de um novo evento societário, que foi a cisão de
parte da UBR, ocorrido em novembro de 2009.

Essas passagens, segundo penso, são mais do que suficientes para validar a
amortização fiscal do ágio tal como foi levada a cabo pela Recorrente, afinal elas atestam o
cumprimento dos requisitos legais acima apontados.
Houve pagamento do preço em valor superior ao PL. Houve avaliação da investida
com base em rentabilidade futura reconhecida em demonstrativo e inclusive referenciada no TVF
como sendo o valor de mercado. Além disso, houve ganho de capital tributado na ponta dos
vendedores, sendo a operação inclusive sujeita e efetivamente controlada pelas regras de preços
de transferência previstas na Lei no 9.430/96.
Apenas para lembrar, as regras de preços de transferência regulam os preços
válidos para fins fiscais nas operações de exportação ou importação de bens e direitos. Mais
precisamente, dispõe o artigo 18 da Lei 9.430/96 que “os custos, despesas e encargos relativos a
bens, serviços e direitos, (...) nas operações com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda o preço determinado” por um dos métodos
previstos na legislação, dentre eles o Método PIC (Preços Independentes Comparados), método
este que inclusive admite, à luz do art. 21 desta mesma lei, laudo de avaliação elaborado por
auditores independentes como meio hábil de se chegar a um preço arm’s length
A decisão recorrida, porém, não levou nada disso em conta, mantendo o
lançamento sob uma premissa teórica que não encontra respaldo legal, qual seja, de que a
vinculação das partes antes da Lei 12.973 por si só já prejudicaria o direito de reconhecer e
deduzir o ágio após a extinção do investimento.
É justamente nesse ponto que a meu ver repousa o grande equívoco da fiscalização,
e que acabou sendo incorretamente amparado pelo acórdão recorrido: o de simplesmente negar
o direito de deduzir o rotulado ágio interno.
Esse entendimento, contudo, não deve prevalecer, não só sob pena de contrariar a
literalidade, mas também o conteúdo do texto legal (no caso, os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, vigente à época dos fatos geradores) e sua integração com a técnica de tributação
individual que sempre vigorou no âmbito do IRPJ e Reflexos, mas como meio de coibir uma
condenável presunção absoluta de que “todo ágio interno é ruim”, como se os fatos concretos das
operações societárias em dada importassem.
Por fim, e corroborando com o que buscamos expor, cabe destacar a decisão da 1a
Turma do STJ, proferida por unanimidade de votos no Resp 2.026.473/SC, que validou o uso de
empresa veículo como meio de operacionalizar a aquisição de investimentos por empresas
estrangeiras, sem prejuízo da dedução do ágio, inclusive quando gerado em operações internas,
conforme atesta a seguinte passagem do voto condutor do Min. Gurgel de Faria:
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
24
[...] do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a Fazenda
passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno”
ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresaveículo” impediria a
dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que
anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-
veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.
[...]
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou
a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar
impedimento para a dedução do ágio.

Essas são as razões, portanto, para reformar o acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Redator designado.
Ágio interno
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
25
Em face dos paradigmas, a questão suscitada diz respeito à possibilidade jurídica de
amortização de ágio interno em face da legislação tributária (e antes da Lei no 12.973/2014), sem
qualquer perquirição acerca de qualificação dos fatos ensejadores da autuação.
Apesar do respeitável voto do relator e da declaração de voto da Ilustrei
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, divirjo das respectivas posições. Eu
sempre me alinhei com a posição oposta, cujos fundamentos são bem representados no voto
condutor da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, que abaixo transcrevo:
“O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998) .(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos
geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL [...] mas simplesmente interpretando o que dispôs o legislador. E nem
mesmo a se fazer uma interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
26
o menor sentido tratar como “custo” o que não representou qualquer dispêndio!
Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma interpretação literal da lei,
porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de dispêndio e dispêndio
diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008),
não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou
ainda pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço
total pago. Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores
recebidos a título de distribuição de lucros (dividendos), dentro do período
de seis meses após a aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas
ou controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o
valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da
equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu
valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a
seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou
deságio) em outra subconta.[...]
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
27
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que,
na data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação,
poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos
dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A
data-base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos
direitos de tais ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir
dos lucros gerados e das demais vantagens patrimoniais.[...]
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
[...]
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o
patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada
ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria [...].
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada
deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros
lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção
dos lucros estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que,
na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada
não representam um lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles
antecipadamente, devendo, portanto, baixar o ágio contra essas receitas.
Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
28
adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000, correspondente a sua
participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse
caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os
lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma
base uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa
evolução proporcionalmente).[...]
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
[...].
11.7.6 Ágio na Subscrição
[...]
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor
patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou
quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio
na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de
novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o
valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas,
pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital
no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-
valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado
dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença
representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela
Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença
como perda não operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais
tem substância econômica bem fundamentada e deveria ser registrado
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
29
como um ágio, baseado no maior valor de mercado dos ativos da Empresa
B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz
que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias,
quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do
IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem
artificialmente, ágios internamente, por intermédio da constituição de
‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas em curso lapso temporal,
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas ‘casca’, com
finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela
qual a operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a
dedutibilidade da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de
cálculo da CSLL e difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela
companhia que subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade
veículo’ ou de participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar [...] que existe permissão legal,
sim, de integralização de capital social com ações de outra empresa, que há
permissão legal de avaliação de investimentos em sociedades coligadas e
controladas com o desdobramento do custo de aquisição em ágio; contudo, o que
não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização, lançar em
contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações internas,
sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que
possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital
com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma
reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não
autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio
se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem
onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
30
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras
questões, similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia
advogar que seu registro encontra amparo no fato de haver uma evidência
persuasiva de sua substância econômica: um diploma legal que corrobora o
seu surgimento. E ainda dentro dessa corrente de pensamento, seria
admitido como critério de mensuração contábil inicial, por analogia, o
mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de
prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, qual seja,
mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo de benefícios
futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela
legalmente dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la
tecnicamente como um intangível gerado internamente. Dentro do
Arcabouço Conceitual Contábil em vigor, considerando a mensuração a
valores de entrada, não se admite o reconhecimento de um ativo que não
seja por seu custo de aquisição. Um intangível gerado internamente, como
no caso em comento, embora gere benefícios econômicos inquestionáveis
para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento contábil obstado por
uma simples razão: a ausência de custo para ser confrontado com
benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de lucros consentâneos
com a realidade econômica da entidade. [...]
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações
societária entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e
também na figura das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso
que lhes dê suporte. Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por
exemplo, não são contabilizados; o goodwill (fundo de comércio)
desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo de vários anos na
forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado; patentes
criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que os
direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com
ausência de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam
registrados? Essas seriam discussões no campo técnico e conceituai a serem
travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar
para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de
vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não político,
admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de uma
indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do
ativo fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
31
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os
autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar
ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação
(reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento
contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores
deste Manual, sempre nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36
da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente
ágios internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo",
que surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de
sociedades de participação denominadas "casca", com finalidade
meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre entidades
sob controle comum era eliminado nas demonstrações consolidadas da
controladora final, tornando inconsistente o reconhecimento desse tipo de
ágio gerado internamente (na ótica do grupo econômico não houve geração
de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na
11.196/05 (art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC
15, para fins de publicação de demonstrações contábeis, não mais será
possível reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em
combinações de negócio envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
32
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
[...]
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente
na moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações
patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou
decomposições no interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso
com os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não
poderão ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente,
sua decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a
outros elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer
como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o primeiro
apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes
patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos
mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
33
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se
enquadre nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente
Norma. Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente, o qual não é reconhecido como ativo porque não é um
recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de direitos
contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de
seu patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de
fatores que afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não
representam o custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade.
(Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente
os requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
34
o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece
em suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e
sobre seus efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios
e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações
societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a
natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do
item 2(c)
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
35
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios
envolvendo entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação
de negócios em que todas as entidades ou negócios da combinação são
controlados pela mesma parte ou partes, antes e depois da combinação de
negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente
têm o poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de
forma a obter os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação
de negócios está fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo
grupo de indivíduos tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder
coletivo final para governar as políticas financeiras e operacionais de cada
uma das entidades da combinação de forma a obter os benefícios de suas
atividades, e esse poder coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 101- 96724, 103-
23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na
verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe
sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no
exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior;
e dá outras providências.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
36
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário
de 2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações
trazidas pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios
contábeis estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em
dezembro de 2007. Ou seja, a apuração desses tributos tem como base legal
uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além
disso, traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo
dos tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o
que motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da
legislação tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim,
extinguir o RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da
CSLL, a partir de ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso,
traz as convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
[...]
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de
avaliação dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando
expressa a sua aplicação a outras hipóteses além de investimentos em
coligadas e controladas, e registrando separadamente o valor decorrente da
avaliação ao valor justo dos ativos líquidos da investida (mais-valia) e a
diferença decorrente de rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina
que os valores registrados a título de mais-valia devem ser comprovados
mediante laudo elaborado por perito independente que deverá ser
protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deve
ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último
dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da
participação. Outrossim, em consonância com as novas regras contábeis, foi
estabelecida a tributação do ganho por compra vantajosa no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento;
[...]
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
37
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as
mudanças nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se
superada, haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí
a necessidade de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições
em que os valores poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os
referidos dispositivos devem ser analisados juntamente com o disposto nos
arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o
disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece
que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a
nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração
sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da
edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto
(em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de
Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
38
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que
tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos
contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em
que fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
39
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível
a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao teor da
nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada.” [grifos e destaques originais]
Cumpre-me, porém, aditar mais uma questão, que diz respeito à aplicação das
regras de preços de transferência.
Tais regras foram introduzidas no Brasil pela Lei no 9.430/1996 com a finalidade de
combater a erosão da base de cálculo da tributação da renda passível de ocorrer por meio do seu
deslocamento artificial para o exterior mediante operações transfronteiriças.
Por essa razão, a aplicação dessas regras pode resultar na necessidade de adições
ao lucro real para fins de apuração do lucro real. Nada obstante, inexiste hipótese oposta, vale
dizer, de exclusão de valores em decorrência da aplicação das regras de preços de transferência.
Ora, se o chamado ágio interno não é admitido quando realizado por meio de
operações realizadas exclusivamente dentro das nossas fronteiras, não faz qualquer sentido que
possa ser considerado legítimo para fins de mitigação da tributação da renda no caso de
transações internacionais.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todas as vênias ao Relator, embora eu concorde com suas conclusões, o faço
com base em outros fundamentos, conforme exposto a seguir.
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, com a redação vigente à época fatos, a amortização do ágio com fundamento em
rentabilidade futura da investida era condicionada à verificação dos seguintes requisitos: (i)
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo método da equivalência patrimonial
(“MEP”); (ii) participação societária adquirida com ágio, assim entendido a diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido à época da aquisição; (iii) custo de
aquisição do investimento desdobrado em valor do patrimônio líquido e ágio; (iv) elaboração de
documento demonstrando, a depender do fundamento econômico do ágio, o valor de mercado de
bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua contabilidade e o valor da
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
40
rentabilidade futura da coligada ou controlada que embasou o registro do ágio; e (v) confusão
patrimonial entre investida e investidora mediante incorporação, fusão ou cisão.
Assim, não havia, na legislação então vigente, vedação expressa à exclusão do lucro
real do ágio decorrente de participação societária adquirida entre partes dependentes, razão pela
qual não concordo com o entendimento de que, mesmo antes do advento da Lei no 12.973/2014,
todo e qualquer ágio gerado dentro de um grupo econômico é, necessariamente, artificial e
indedutível.
Como explica o Conselheiro Marcos Takata, na declaração de voto apresentada no
Acórdão no 1103-00.50121, para fins jurídico-tributários, “não se podem colocar os ágios internos
todos numa ‘vala comum’”, de forma que é preciso distinguir os “ágios internos reais ou efetivos
ou com causa”, que são aqueles que possuem efetividade econômica, daqueles “ágios internos
‘criados’ ou artificiais ou sem causa”.
No mesmo sentido, ensina Luís Eduardo Schoueri que “o fato de as partes serem
ligadas, por si só, não é determinante para que se possa dizer que o ágio gerado em uma
transação interna decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real intuito negocial,
isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios.”22
Complementam esse racional Eliseu Martins e Alexsandro Broedel Lopes, ao afirmar
que, quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (ou “goodwill”) é gerado em
transações entre partes independentes, “existe maior segurança de que esse valor realmente
corresponda a um ativo ligado à expectativa de rentabilidade futura da sociedade”. Por outro lado,
“quando a transação societária envolve empresas sob controle comum, por exemplo, maior rigor
deve ser aplicado na verificação da real existência do ágio”23.
Portanto, no que se refere às operações anteriores à Lei no 12.973/2014 – como as
aqui analisadas - o fato de um ágio decorrer da aquisição de participação societária entre partes
dependentes, por si só, não impede sua amortização na apuração do lucro real. Esse
entendimento está em linha com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), no REsp no
2.026.473/SC24. Confira-se:
Não pode a Receita, alegando buscar extrair o “propósito negocial” das
operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que o
instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”. Ou seja, não é
dado presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações societárias
são desprovidos de fundamento material/econômico. (...)

21 J. em 30.06.2011.
22 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p.
115.
23 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura - Algumas
Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 39.
24 Primeira Turma, Rel. Min Gurgel de Faria, j. em 05.09.2023.
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
41
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta. (...)
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva. (...)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou
a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar
impedimento para a dedução do ágio.
O ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor
do patrimônio líquido da investida e a amortização fiscal do ágio é autorizada quando sua
fundamentação econômica for a expectativa de rentabilidade futura da investida. Diante disso, na
operação de aquisição de participação societária com ágio dentro de um grupo empresarial,
quando houver artificialidade no custo de aquisição ou no valor do patrimônio líquido, não se
poderá afirmar que o montante atribuído ao ágio tem por fundamentação econômica a
expectativa de rentabilidade futura da investida, o que impede sua amortização fiscal por violação
ao art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997.
Por outro lado, o ágio interno será real, efetivo, quando a operação de aquisição
que lhe deu causa tiver justificativa econômica – hipótese na qual o custo de aquisição da
participação societária refletirá o valor de mercado do investimento e o ágio com fundamento na
expectativa de rentabilidade futura da investida poderá ser amortizado na apuração do lucro real.
Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira explica que a justificativa econômica é o que dá suporte
ao tratamento jurídico do ágio, de forma que, quando não houver aquisição ou a aquisição não
dispuser de sentido econômico, o ágio interno será apenas aparente. Confira-se:
“Aliás, foi a sensibilidade do legislador do Decreto-lei no 1.598 que o levou a
arrolar um amplo leque de fundamentos econômicos para o ágio ou deságio, os
quais estão no fundo da própria razão da sua existência. (...)
Em síntese, há sempre uma justificativa econômica para ágio ou deságio, e essa
justificativa dá suporte para o respectivo tratamento jurídico.
Pois é exatamente quando não haja essa justificação que se pode falar em ágio
interno, bastando utilizar os exemplos acima no sentido negativo, ou seja,
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
42
notadamente quando não haja aquisição ou haja uma aquisição na qual nenhum
sentido econômico possa ser encontrado para o pagamento de ágio”.25
Nas transações envolvendo empresas sob controle comum, a ausência de interesses
conflitantes na formação do custo de aquisição do investimento indica artificialidade do ágio
interno. Isso porque o preço de mercado se forma a partir da contraposição de interesses, de
maneira que, ainda que o valor justo de uma participação societária possa ser estimado, é o crivo
de uma negociação que traz concretude à estimativa, afastando eventuais distorções.
Portanto, para que um ágio interno seja passível de amortização na apuração do
lucro real, é preciso que a sua formação sofra a influência de fatores externos ao grupo, que
indiquem a contraposição de interesses. Do contrário, ainda que o custo de aquisição da
participação societária esteja baseado em laudo de avaliação, a artificialidade do ágio interno não
será afastada, tendo em vista que o documento - em regra, contratado pelo próprio grupo -
conterá uma estimativa, que pode não refletir o valor que um terceiro estaria disposto a pagar
pela participação societária.
No presente caso, como se extrai do acórdão recorrido, a Autoridade Fiscal
reconheceu que as quotas da UBI foram adquiridas pela UBR por valor de mercado, em respeito às
regras de preço de transferência. Confira-se:
Conforme ainda o TVF, o valor da transação foi o de mercado, em respeito às
regras de preços de transferência, devidamente apurado por avaliação procedida
por consultoria especializada na área de fusões e aquisições de empresas. Em
virtude de a expectativa de lucratividade da UBI superar o valor do seu patrimônio
líquido no momento da aquisição (goodwill), a UBR registrou em sua
contabilidade o valor de ágio correspondente. Para fins tributários, o ágio foi
amortizado a partir de um novo evento societário, que foi a cisão de parte da
UBR, ocorrido em novembro de 2009.
Embora existam controvérsias acerca da aplicação das regras de preço de
transferência à compra e venda de participações societárias, é inconteste que a Receita Federal
entende que “as ações, quotas e outras participações societárias são bens cujas transações de
compra e venda com elas realizadas estão sujeitas às regras de preços de transferência” se
efetuadas junto à pessoa vinculada, residente ou domiciliada no exterior26.
Ocorre que o fato de uma operação de aquisição de participação societária com
ágio, entre partes relacionadas, estar sujeita às regras de preço de transferência, por si só, não
valida o custo de aquisição do investimento. Até porque tal custo de aquisição somente produz
efeitos tributários no momento da alienação do investimento ou da amortização fiscal do ágio e

25 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
26
Disponível
em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf/perguntas-e-respostas-pj-2023.pdf, acesso em 09.08.2024.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.073 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720199/2013-01
43
eventual inércia da Receita Federal na fiscalização das regras de preço de transferência não atesta
sua regularidade.
Em outras palavras: a circunstância de as regras de preço de transferência serem
aplicáveis à operação não significa, necessariamente, que a participação societária foi adquirida a
valor de mercado, de forma que o ágio correspondente poderá ser amortizado para fins fiscais. No
entanto, no presente caso, a própria Autoridade Fiscal reconheceu que “o valor da transação foi o
de mercado, em respeito às regras de preços de transferência”. Diante disso, não há dúvidas da
ausência de artificialidade no custo de aquisição do investimento, o que faz com que o ágio
interno em questão seja será real, efetivo e, portanto, passível de amortização na apuração do
lucro real.
Por essa razão, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 3695
DF CARF MF
Original